Tribunal: TJSP
Processo: 2047834-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores - Indeferimento da gratuidade da justiça - Feito em processamento sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública – Interposição de Agravo de Instrumento – Competência absoluta do Colégio Recursal da Comarca de Marília para o conhecimento deste recurso.

Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores - Indeferimento da gratuidade da justiça - Feito em processamento sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública – Interposição de Agravo de Instrumento – Competência absoluta do Colégio Recursal da Comarca de Marília para o conhecimento deste recurso.

Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2047834-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em
que é agravante SANDRO MAURO LOPES DAU, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047834-67.2020.8.26.0000 - Voto n. 32.083
2
Voto no 32.083
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2047834-67.2020.8.26.0000
Comarca: MARÍLIA
Agravante: SANDRO MAURO LOPES DAU
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer cumulada com devolução de valores - Indeferimento
da gratuidade da justiça - Feito em processamento sob o rito
do Juizado Especial da Fazenda Pública Interposição de
Agravo de Instrumento Competência absoluta do Colégio
Recursal da Comarca de Marília para o conhecimento deste
recurso.
Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos ao Colégio Recursal.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento deduzido pelo
Autor contra a r. decisão de fls. 92 destes autos que, em ação de
obrigação de fazer cumulada com devolução de valores, indeferiu o
pedido de justiça gratuita.
Sustenta, em resumo, a presença dos requisitos
necessários para a concessão da assistência judiciária (fls. 01/06).
É o Relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com devolução de valores em que indeferido o pedido de justiça gratuita
do Autor, daí o reclamo.
Verifica-se, todavia, que a competência para a
apreciação do recurso não é do Tribunal de Justiça, mas sim do Colégio
Recursal da Comarca de Marília.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047834-67.2020.8.26.0000 - Voto n. 32.083
3
Isto porque a ação proposta pelo Agravante se
encontra em processamento pelo rito da Lei do Juizado Especial da
Fazenda Pública, conforme se verifica da decisão de fls. 92.
Em sentido análogo:
“COMPETÊNCIA. Ação julgada pela 2a Vara da
Fazenda Pública de São José do Rio Preto, exercendo
as funções de Juizado Especial da Fazenda Pública,
nos termos do art. 2o, II, "a" do Provimento no
1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura.
Competência recursal da Turma Recursal e não desta
Corte
(art.
3o,
II
do
mesmo
provimento).
Incompetência
deste
Tribunal
de
Justiça
para
reconhecer o recurso inominado interposto pelas
autoras. Competência da Turma Recursal de São
José
do
Rio
Preto.
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação no 0034517-35.2012.8.26.0576, Rel. Des.
Claudio Augusto Pedrassi, j. 28.07.2015)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Juizado Especial da
Fazenda Pública. Decisão proferida em sede de
processamento perante o rito previsto na Lei no
12.153/09. Competência da Turma Recursal para
apreciar o recurso apresentado. Analogia do disposto
no art. 3o do Provimento no 1.768/2010 do Conselho
Superior
da
Magistratura.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(AI.
no
0154201-
96.2013.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, j.
12.08.2013).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de servidora
pretendendo reajuste de vencimentos com base na
URV. Ajuizamento pelo rito da Lei no 12.153/09
Juizado Especial da Fazenda Pública. R. decisão
agravada proferida no exercício dessa jurisdição.
Competência do Colégio Recursal. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação.” (AI.
0133358-13.2013.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos
Santos, j. 17.07.2013).
Desse modo, de rigor a remessa dos autos ao C.
Colégio Recursal da Comarca de Marília.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047834-67.2020.8.26.0000 - Voto n. 32.083
4
Pelo
exposto,
NÃO
CONHEÇO
do
recurso,
determinando-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca
de Marília.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator